Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-12.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001245-12.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALINO MANOEL PEREIRA - CPF: 020.858.734-99 (APELADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO VALOR FATURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 2. É lícita a cobrança do consumo plurimensal na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. A cobrança indevida, ao lado da interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001245-12.2020.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Número Único 1001245-12.2020.8.11.0013), ajuizada contra a apelante por NATALINO MANOEL PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito estampado na fatura referente à recuperação de consumo, no valor de R$ 800,88, com vencimento em 27.01.2020, derivada da UC no
6/2784617-9,
e para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais
) a título de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC do arbitramento a partir do arbitramento. A r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 92937101).

A ré/apelante alega que os procedimentos adotados para apuração da energia consumida na unidade consumidora de titularidade do apelado, localizada em área rural, especialmente para cálculo do consumo de energia, ocorreram de acordo com as regras previstas na legislação setorial aplicável (Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL), inclusive a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia se deram em estrita observância ao procedimento “
acúmulo de consumo
”; ressalta que “
nos meses de novembro e dezembro de 2019, por exemplo, o requerente deixou de coletar a leitura de consumo e informar à requerida, motivo pelo qual, nesse período, o faturamento se deu pela média. Assim, em janeiro/2020 mês em que a leitura de consumo foi realizada pela equipe técnica da empresa, contabilizou-se o acúmulo de energia não registrado nos meses imediatamente anteriores
”

(cf. fls. 04 Id. no 92937104).

Sustenta que não praticou qualquer ato
ilícito, ressaltando que o apelado “
não produziu qualquer prova nos autos de que teria suportado situações vexatórias em decorrência dos fatos narrados, capazes de causar ofensa à sua honra subjetiva
” (
cf. fls. 06 Id. no 92937104). d
iz, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecido que é excessivo o valor fixado a título de indenização por
“
desproporção existente entre o dissabor que o recorrido alegou ter sofrido e o quantum fixado a título de indenização por danos morais
” (cf
. fls. 08 Id. no 92937104).

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com reversão do ônus sucumbencial; subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 92937110, o apelado dá combate aos argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA, pois, sendo titular da
UC no
6/2784617-9
, instalada em área rural, e por ser pessoa de “baixa renda”, sempre pagou “contribuição mínima” pelo consumo, mas, em janeiro/
2020, “
sua fatura de energia veio com o valor de R$ 800,22 devido a um defeito do medidor, o que ficou posteriormente comprovado pela própria requerida em vistoria, in loco
”
(cf. Id. no 92937050 – pág. 02), embora não lhe tenha sido
“
entregue nenhuma copia do laudo e nem ao menos foi lhe esclarecido as providencias que deveriam ser realizadas pelo autor
”
; afirma que a cobrança é indevida, e que a apelante “
se recusou a emitir uma nova fatura que fosse ao menos cabível ao bolso do requerente, de forma que sem condições financeiras de pagar o debito de janeiro de 2020 junto a requerida, o autor teve a energia de sua residência cortada
” (cf. Id. no 92937050 – pág. 02),
e por isso pediu que a dívida fosse declarada inexistente e que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré/apelante objetou, dizendo que, na verdade, os procedimentos adotados à apuração do consumo, efetivação do faturamento e cobrança da fatura foram todos regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL, dando ênfase, inclusive, ao fato de que,
“
nos meses de novembro e dezembro de 2019, a parte requerente deixou de coletar a leitura de consumo e informar à requerida, motivo pelo qual, nesse período, o faturamento se deu pela média” (...) assim, no mês de JANEIRO DE 2020, em que a leitura de consumo fora realizada pela equipe técnica da empresa, contabilizou-se O ACÚMULO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO NOS MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES
”
(
cf. Id. no 92937073 – pág. 03);
por outro lado, quanto à suspensão do fornecimento de energia, apontou para a falta de pagamento da fatura questionada na presente ação (janeiro/2020). Agora, em
sede recursal, reprisa os mesmíssimos argumentos (cf. Id. no 92937104).

A hipótese é de apuração do consumo de energia em área rural, hipótese submetida às regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente as regras dos arts. 86 e 89, que assim dispõem:

“Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

(...)

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86.

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

§ 2o Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3o do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado”.

O conjunto probatório recursal mostra discrepância entre o valor cobrado pela apelante, que alega que o valor faturado de R$ 800,88 se refere à média dos meses “imediatamente anteriores”, e o consumo pretérito do autor, e, para exemplificar, observo que as faturas (anteriores) dos meses de dezembro
/2020, no valor de R$ 22,67 (Id. no 92937054 – pág. 10); novembro/2020, no valor de R$ 22,67 (Id.

no 92937054 – pág. 09); setembro/2020, no valor de R$ 8,10 (Id. no 92937054 – pág. 08); abril/2020, no valor de R$ 305,75 (Id. no 92937054 – pág. 07); março/2019, no valor de R$ 10,52 (Id. no 92937054 – pág. 06); janeiro/2020, no valor de R$ 340,59 (Id. no 92937054 – pág. 05); novembro/2018, no valor de R$ 11,40 (Id. no 92937054 – pág. 04) e

julho/2018, no valor de R$ 59,48 (Id. no 92937054 – pág. 03), registram consumo energético bem menor e valores também igualmente reduzidos e compatíveis com o registro do consumo.

Cuidando-se de energia elétrica consumida em área rural, admite-se a cobrança plurimensal, daí o denominado procedimento de “acúmulo de consumo”; contudo, a apelante não apresentou cálculo do valor apurado segundo a média do consumo em observância ao disposto nos arts. 86 e 89 da Resolução ANEEL no 414/2010, tendo se limitado à sustentação da legalidade do procedimento adotado para a cobranças das faturas, e nada mais; a apelante nem mesmo instruiu os autos com cópia do histórico do consumo da UC no
6/2784617-9,
referente aos 12 meses anteriores à fatura questionada nos autos, para que se pudesse constatar a média de consumo.

A Concessionária/apelante pode
“
efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
”,
mas nessa hipótese lhe cumpre informar “
aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida
” (art. 86, §1o, da Resolução ANEEL no 414/2010), e, no caso de questionamento judicial, deve explicitar o método utilizado para o cálculo do valor questionado, para que não haja dúvida sobre a legalidade do valor exigido.

A ENERGISA pode cobrar o consumidor pela energia elétrica utilizada no formato plurimensal no caso de imóvel localizado em área rural, mas a validade da cobrança depende da adoção do procedimento apuratório adequado, com demonstração clara e acessível da metodologia utilizada para o cálculo do consumo.

Não havendo prova da regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade do consumo objeto da lide, daí porque, restando comprovada a falha na prestação do serviço, cabível, sopesada as circunstâncias do caso, o dever de indenizar.

A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida interrupção do fornecimento de energia ou apontamento negativo em nome do consumidor – ainda que sejam motivações à mensuração da extensão do dano –, mas há que também deve alcançar a hipótese em que a demanda judicial nasce em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo do consumidor, como se viu nesta lide, em que, mesmo procurando a solução extrajudicial, nada se obteve em concreto da Concessionária; além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial, a angústia, frustação e o abalo emocional são muito superior em comparação à exigência de uma dívida ordinária, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial, até mesmo porque, houve suspensão no fornecimento da energia elétrica à residência do apelado.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenha que a indenização arbitrada em R$ 7.000,00 deve ser reduzida para o valor de R$ 3.000,00, montante que entendo justa e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Custas pela apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021